Tribunal: TJDFT
Processo: 0702757-84.2019.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SERVIÇOS DE TERCEIROS. RECONHECIMENTO DE COBRANÇA INDEVIDA. COMPENSAÇÃO ENTRE O VALOR PAGO E O SALDO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Embora não configure contradição, hipótese em que não examinado no acórdão o pedido do autor em toda a sua extensão: declaração de abusividade de cláusula e de abatimento no preço, omissão que se resolve nesta oportunidade para definir compensação entre o valor pago indevidamente pelo consumidor sob o título de serviços de terceiros e o saldo devedor do contrato.
3. Embargos de declaração providos.